Tribunal: TJBA
Processo: 8016926-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016926-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MANOEL LAURINDO DA SILVA

Advogado(s)
:
JORSULEIDE LIMA CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO IMPUGNADO PELO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO DE MEDIDA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência. A decisão agravada concedeu liminar determinando a suspensão de descontos incidentes sobre proventos previdenciários do autor, referentes a contratos contestados por ele como fraudulentos, além de vedar sua negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) aferir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos sobre proventos previdenciários; (ii) verificar se é excessiva a multa cominada em caso de descumprimento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Cabe à instituição financeira, diante da negativa de contratação por parte do consumidor, comprovar a existência da relação contratual questionada, ônus que não foi satisfeito neste momento processual.

4.
A permanência dos descontos sobre benefício previdenciário impugnado compromete verba de natureza alimentar, configurando risco ao resultado útil do processo.

5.
A decisão liminar que suspende os descontos tem amparo na jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia, sendo medida prudente e reversível.

6.
A cominação de multa diária, prevista no art. 84, §4º, do CDC, possui natureza coercitiva e se justifica para assegurar o cumprimento da ordem judicial, sendo razoável o valor de R$ 300,00 até o limite de R$ 30.000,00.

7.
A eventual procedência da ação poderá viabilizar a cobrança dos valores pelo banco em momento oportuno, inexistindo, por ora, direito líquido e certo ao desconto.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento

nº
8016926-31.2025.8.05.0000
, em que é
agravante

BANCO BRADESCO S.A.

e
agravad
o
,
MANOEL LAURINDO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
turma julgadora da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER

e

NEGAR
PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente